Tribunal: TJSP
Processo: 2093981-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de laudo pericial – Ausência de inconsistência no trabalho pericial - Posição do perito nomeado pelo juízo que prevalece sobre os apontamentos, inclusive de natureza técnica, realizados pela parte interessada - Precedentes - Recurso improvido."